Tribunal: STF
Processo: Rcl 77650
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16, AO RE 760.931 (TEMA 246) E AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 DE REPERCUSSÃO GERAL). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP em face de acórdão (e-doc. 13) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0011203-20.2020.5.15.0129 (reclamação trabalhista), que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral) e no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).  



    2. Na origem, a reclamação trabalhista nº 0011203-20.2020.5.15.0129 (e-doc. 03, p. 8-25) foi deflagrada por VIVIANE CRISTINA VEIGA em face da ESPERANÇA SERVIÇOS EIRELI EPP e da Reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando ao pagamento de verbas trabalhistas.  



    3. A sentença (e-doc. 10, p. 68-83) foi pela procedência parcial dos pedidos, com atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, nos seguintes termos:



    Nesse aspecto, a responsabilidade do tomador dos serviços, não se exaure na diligência da contratação, mas também por acompanhar o desenrolar da prestação dos serviços e por fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo contratado, evitando a ocorrência de qualquer prática lesiva aos empregados terceirizados, o que não restou demonstrado nos presentes autos pela segunda reclamada. 



    Entendo que, em se tratando de ente público, não se pode, de forma indiscriminada, aplicar a responsabilidade subsidiária. 



    Todavia, a nova redação do item V da Súmula trouxe a seguinte redação: 



    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.



    Assim, a investigação acerca da eventual culpa in eligendo (falta de processo licitatório) ou da culpa in vigilando devem ser aferidas com toda minúcia, sendo ônus do ente público demonstrar ter tomado todas as providências legais, contratuais e morais (Princípio da Juridicidade). Isso porque o Poder Público, acima de qualquer outra pessoa, deve servir de exemplo para todos os demais. 



    E no que se refere à culpa in vigilando, a despeito da vasta documentação acostada (id e210a5a e seguintes), demonstrando a fiscalização mensal acerca do recolhimento do FGTS e do pagamento dos salários, restou constatado que desde meados de 2020, notadamente em março/2020 já havia ciência da segunda reclamada acerca do descumprimento do pagamento dos salários de março/20 (conforme PTC EX. 022/20 - id ea2f8dd), sendo que o documento é datado de 27 de abril de 2020.



    Além disso, a resposta/justificativa da 1ª reclamada (id f87052c) aponta que uma das razões que inviabilizou o pagamento de 4 dias do mês de março foi justamente a suspensão do contrato de prestação de serviços feita pela segunda ré e a inadimplência relacionada aos dias em que não houve prestação de serviços por determinação estatal. Consta da justificativa que “(…) nossa saúde financeira foi minada nos últimos tempos, pois os reajustes previstos para os contratos foram inferiores aos aumentos inflacionários do período, somando-se a isto, a demora no pagamento dos reajustes ou a simples inadimplência do órgão, causando assim um acumulado de valores a receber que foram minando a reserva financeira da empresa, quando somos inseridos num contexto de crise econômica, iniciados por esta pandemia, nos vemos obrigados a escolher formas de minimizar estes impactos, como fomos forçados a assumir financeiramente o pagamento de salários de seis dias do mês de março por bloqueio de faturamento (...)” 



    Nota-se que a segunda reclamada optou por simplesmente suspender o contrato de prestação de serviços sem qualquer negociação em 08/05/2020 até o fim do mês de maio/2020, com a definitiva rescisão contratual em 26 de maio de 2020 (id b52c0a0). 



    Ou seja, ao invés de negociar e dividir os ônus que surgiram em razão da paralisação das atividades causada pela pandemia que surpreendeu a todos e fez com que o Estado determinasse o fechamento temporário de vários estabelecimentos, preferiu a segunda reclamada transferir todos os riscos à primeira reclamada, bloqueando a remessa de valores de 4 dias do mês de março/2020 em que não houve prestação de serviços. 



    Assim, não há como afastar a responsabilidade da segunda reclamada, que inclusive concorreu para a inadimplência das verbas rescisórias pelos motivos acima expostos. 



    Por outro lado, houve, ainda, culpa in vigilando, que justifica a responsabilização subsidiária. Embora a segunda reclamada tenha afirmando que fiscalizou o contrato, não foi eficaz para evitar a inadimplência da primeira reclamada. 



    A responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada ampara-se, ainda, nos artigos 186, 927 e 934 do Código Civil, aplicáveis por força do permissivo contido no artigo 8º da CLT. Dessa forma, não se vislumbra qualquer afronta ao princípio da legalidade insculpido no artigo 5º, inciso II da Constituição Federal. 



    (...)



    Declaro, assim, a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada sobre as verbas ora deferidas, excluídas as obrigações de fazer de caráter personalíssimo. (...) (e-doc. 10, p. 68-83, grifo nosso)



    4. Referida condenação foi confirmada em sede de recurso ordinário, conforme acórdão (e-doc. 13) da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região cujos trechos são abaixo transcritos:



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE - MULTA DO ARTIGO 477, § 8°, DA CLT



    O segundo reclamado impugna a responsabilidade subsidiária que lhe foi imposta, alegando ausência de culpa, tendo fiscalizado o contrato a contento, conforme documentação juntada. Aduz que o parágrafo 2° do artigo 8° da CLT, incluído pela Lei 13.467/2017, superou a Súmula 331, do C. TST. 



    Ao exame. 



    Conforme item V da Súmula 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho, os "entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.° 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada". 



    É verdade que, ao apreciar a ADC nº 16, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, o Colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do § 1° do art. 71 da Lei n° 8.666/93 e firmou entendimento no sentido de que, diante de tal norma, os entes públicos não podem ser responsabilizados, automaticamente, de forma subsidiária, pelas obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais das empresas por eles contratadas, pelo simples inadimplemento de tais obrigações, nos termos do v. acórdão assim ementado:



    (...)



    Assim, a responsabilização do ente público depende de prova quanto à eficaz fiscalização do contrato quanto ao seu cumprimento, conforme definido pela SDI do C. TST no E-RR 925-07.2016.5.15.5.0281, de forma a afastar a caracterização de culpa in vigilando pelo inadimplemento de verbas trabalhistas pela sua contratada.



    No presente caso, o segundo reclamado juntou, dentre outras, a seguinte documentação: cópia do contrato celebrado com a primeira reclamada, comprovantes de pagamentos de salários e FGTS. 



    Contudo, dentre as condenações estão as verbas rescisórias, multas dos artigos 477 e 467 da CLT, indenização substitutiva do período estabilitário, saldo salarial, diferença de ajuda compensatória de maio /2020, 8/12 de PLR de 2020 e cesta básica. O fato de a contratada não ter quitado tais verbas, em especial, saldo de salário e verbas rescisórias, evidencia que não houve efetiva fiscalização.



    Destaco que por efetiva fiscalização deve ser entendida aquela exercida durante todo o contrato e, portanto, a falta de cumprimento de direitos fundamentais do trabalhador, como o pagamento do saldo de salário quando da rescisão, demonstra cabalmente a falha da tomadora. 



    Como reforço de argumentação transcrevo ainda, com as vênias da origem, parte de suas razões de decidir. Ei-las: 



    (...) no que se refere à culpa in vigilando, a despeito da vasta documentação acostada (id e210a5a e seguintes), demonstrando a fiscalização mensal acerca do recolhimento do FGTS e do pagamento dos salários, restou constatado que desde meados de 2020, notadamente em março /2020 já havia ciência da segunda reclamada acerca do descumprimento do pagamento dos salários de março/20 (conforme PTC EX. 022/20 - id ea2f8dd), sendo que o documento é datado de 27 de abril de 2020 ... Nota-se que a segunda reclamada optou por simplesmente suspender o contrato de prestação de serviços sem qualquer negociação em 08/05/2020 até o fim do mês de maio/2020, com a definitiva rescisão contratual em 26 de maio de 2020 (id b52c0a0). Ou seja, ao invés de negociar e dividir os ônus que surgiram em razão da paralisação das atividades causada pela pandemia que surpreendeu a todos e fez com que o Estado determinasse o fechamento temporário de vários estabelecimentos, preferiu a segunda reclamada transferir todos os riscos à primeira reclamada, bloqueando a remessa de valores de 4 dias do mês de março/2020 em que não houve prestação de serviços. Assim, não há como afastar a responsabilidade da segunda reclamada, que inclusive concorreu para a inadimplência das verbas rescisórias pelos motivos acima expostos (...) 



    No mais, o advento do parágrafo 2º do artigo 8° da CLT não superou a súmula 331, do C. TST, afinal, referida súmula não cria obrigação ao arrepio da legislação, mas sim extrai, do texto legal, a norma jurídica que rege a relação entre as partes. 



    Desse modo, o segundo reclamado omitiu-se culposamente, incidindo em culpa in vigilando, devendo ser responsabilizado de forma subsidiária, nos termos da Súmula 331, V e VI, do C. TST e dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pelo inadimplemento dos direitos trabalhistas do reclamante. 



    Finalmente, a responsabilização subsidiária abrange todas as verbas deferidas, mesmo as indenizatórias e punitivas, como as multas previstas no artigo 477, § 8°, da CLT, a indenização de 40% do FGTS e direitos normativos.



    Nesse sentido, aliás, o entendimento cristalizado no item VI da Súmula 331 do C. TST: "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral". 



    Assevero, ainda, que a prova dos autos é no sentido de que a reclamante não recebeu as verbas rescisórias, constituindo assim, ato ilícito que enseja a cominação da multa do art. 477, § 8° da CLT.



    (e-doc. 13, grifo nosso)



    5. Os embargos de declaração posteriormente opostos foram rejeitados (e-doc. 10, p. 182-187). O acórdão acima colacionado foi atacado por recurso de revista (e-doc. 10, p. 200-209 e e-doc. 11, p. 1-16) cujo seguimento foi negado (e-doc. 01, p. 17-20). Interposto o agravo de instrumento, a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação do ente público, nos seguintes termos:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA. O Tribunal a quo não se furtou de entregar a totalidade da prestação jurisdicional a que se encontra constitucionalmente obrigado, tendo formado a sua convicção em conformidade com as circunstâncias, os fatos e as provas dos autos, além de indicar os motivos do seu convencimento. Não há error in procedendo. Agravo de instrumento desprovido. TERCEIRIZAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ÔNUS DA PROVA – CULPA IN VIGILANDO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 firmou o entendimento de que, nos casos em que restar demonstrada a culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública, viável se torna a sua responsabilização subsidiária pelos encargos devidos ao trabalhador, tendo em vista que, nessa situação, responde o ente público pela sua própria incúria. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 246 de Repercussão Geral (RE 760.931), definiu que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário”, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. 3. Só é possível dizer que o ente público se desincumbe de sua responsabilidade quando cumpre os deveres positivos de fiscalização. Do dever de fiscalizar exsurge, pois, o dever de provar. 4. Considerando os princípios que regem a Administração Pública e o princípio da aptidão para a prova, o ônus de comprovar a efetiva fiscalização do contrato entre a prestadora e o empregado é do tomador de serviços, por ser desproporcional impor aos trabalhadores o dever probatório quanto ao descumprimento da fiscalização por parte da Administração Pública, quando é ela que tem a obrigação de documentar suas ações fiscalizatórias e tem melhores condições de demonstrar que cumpriu com seu dever legal. 5. Dessa forma, cabe à Administração Pública comprovar, nos autos, que cumpriu com os deveres positivos de fiscalização que a legislação lhe impõe. Não o tendo feito, como no caso sob exame, fica responsável subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas. Agravo de instrumento desprovido



    (e-doc. 11, p. 83-93, grifo nosso)



    6. Inconformado, o ente reclamante interpôs recurso extraordinário (e-doc. 11, p. 95-115) cujo seguimento foi negado em decisão monocrática (e-doc. 11, p. 153), proferida no âmbito do TST, nos seguintes termos: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto a acórdão prolatado por este Tribunal Superior do Trabalho referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados. 



    Argui prefacial de repercussão geral. 



    É o relatório. 



    No presente caso, a c. Turma manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, uma vez que constatou perfeita harmonia entre o acórdão regional e a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF, com repercussão geral. 



    De tal modo, e diante do caso concreto, verifico que a v. decisão recorrida observa a tese vinculante proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, conforme o Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    Ressalte-se que, apesar do recorrente insurgir-se quanto à questão do ônus probandi, conforme acórdão recorrido, verifica-se que a ratio decidendi é diversa, uma vez que o Tribunal Regional considerou que o reconhecimento da culpa não decorreu das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da análise do contexto fático-probatório descrito nos autos. 



    Dentro desse contexto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal. (e-doc. 11, p. 153, grifo nosso)



    7. Interposto agravo em RE (e-doc. 11, p. 155-158 e e-doc. 12, p. 1-23), a esse foi negado provimento em acórdão (e-doc. 12, p. 56-61) cuja ementa é abaixo transcrita:



    AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVA NA PREMISSA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada, proferida em consonância com a tese de mérito fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, no sentido de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. No caso concreto em exame, não há condenação por mero inadimplemento ou com base exclusiva na inversão indevida do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) em desfavor do ente público. Com efeito, o acórdão turmário recorrido asseverou que o acervo fático-probatório dos autos evidenciou o comportamento negligente do ente público no cumprimento do dever fiscalizatório atribuído pelo art. 67 da Lei 8.666/1993 (e mantido pelo art. 117 da Lei 14.133/2021), de modo que concluiu ter sido demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pela parte reclamante. Desse modo, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Agravo desprovido.



    (e-doc. 12, p. 56-61, grifo nosso)



    8. Em consulta processual pública, verifica-se que os embargos de declaração (e-doc. 12, p. 64-68) opostos seguem pendentes de julgamento.



    9. Para o reclamante, o acórdão do TRT 15ª Região (e-doc. 13), que negou provimento ao recurso ordinário, viola o decidido na ADC 16, no Tema 246 - RG e no Tema 1118 - RG, pois:



    a) “deixa claro o reconhecimento da responsabilidade subsidiária com fundamento na afirmação genérica de culpa, em total descumprimento à decisão vinculante do Tema 1.118, já que a condenação do ente público se deu porque a empresa prestadora de serviços não pagou os salários dos empregados. Houve, portanto, a adoção, no fundo, da teoria da responsabilidade objetiva do ente público, travestida de culpa, sendo pacífico nesta Especializada que tal teoria não se aplica aos casos envolvendo a terceirização” (e-doc. 01, p. 5);



    b) “somente é cabível a responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços na hipótese de caracterização cabal do nexo de causalidade entre o inadimplemento das obrigações trabalhistas e conduta negligente de integrantes da Administração Pública na fiscalização da prestadora de serviços (e-doc. 01, p. 9); 



    c) De acordo com tese que embasou o acórdão reclamado “só haveria ‘efetiva fiscalização’ se o reclamante tivesse recebido TODOS os seus direitos. E se algum direito tiver sido suprimido ao longo do contrato de trabalho, então, há presunção de culpa da tomadora”. Entende, portanto, que “a condenação da Reclamante foi mantida com base tanto em responsabilidade objetiva, como na presunção de culpa (com indevida inversão do ônus da prova)” (e-doc. 01, p. 10).



    d) “As decisões do processo originário sequer citaram a vasta documentação acostada com a defesa e que comprovou a real e efetiva fiscalização dos pagamentos dos terceiros, não fosse assim, a Prodesp não teria: (i) Documentos recebidos ao longo do contrato; (ii) Canal de denúncia disponibilizado aos terceiros, que possibilita a cobrança imediata da regularização da situação denunciada; (iii) Ofícios de cobrança de documentos e regularização de situações; (iv) Notificações de sanção pela ausência de entrega de documentos”(e-doc. 01, p. 11).



     



    10. Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada “proferida na Reclamação Trabalhista n. 0011203-20.2020.5.15.0129 impugnada, evitando-se a ocorrência de dano irreparável” (e-doc. 01, p. 13). 



    11. No mérito, roga para que seja julgada procedente a reclamação constitucional “para cassar a r. decisão proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, exarada Reclamação Trabalhista n. 0011203- 20.2020.5.15.0129, vez que em evidente afronta à decisão deste E. Corte” (e-doc. 01, p. 13)  



    É o relatório. Decido.   



    12. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    14. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e do RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).



    15. No RE 760.931 (Tema 246 - RG), foi fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    16. Na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.   



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    17. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)



    18. O acórdão reclamado foi proferido em 01.10.2021, oportunidade em que somente era viável a aplicação do assentado na ADC 16 e no Tema 246 - RG. 



    19. Embora trate de matéria semelhante, o Tema 1118 - RG, foi julgado mais de 3 anos após o acórdão reclamado, não podendo servir de paradigma, neste caso, naquilo que extrapolar o que já foi decidido nos demais paradigmas invocados (ADC 16 e Tema 246 - RG). Isso porque a jurisprudência1 desta Corte é no sentido de ser inviável o ajuizamento de reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente.



    20. De outro giro, no julgamento da ADC 16 e do Tema 246 - RG, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.  



    21. O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Não obstante, no caso em comento, a indicação da ADC 16 como paradigma afasta a necessidade de esgotamento das instâncias recursais para ajuizamento de reclamação.     



    22. Considerando o assentado na sentença (e-doc. 10, p. 68-83), o acórdão reclamado (e-doc. 13) considerou que a fiscalização desenvolvida pela reclamante não foi suficiente para evitar o inadimplemento das verbas trabalhistas, tendo entendido, ainda, que a tomadora do serviço teria concorrido para a inadimplência das verbas rescisórias em virtude da rescisão contratual durante a pandemia da COVID-19, verbis:  



      No presente caso, o segundo reclamado juntou, dentre outras, a seguinte documentação: cópia do contrato celebrado com a primeira reclamada, comprovantes de pagamentos de salários e FGTS. 



    Contudo, dentre as condenações estão as verbas rescisórias, multas dos artigos 477 e 467 da CLT, indenização substitutiva do período estabilitário, saldo salarial, diferença de ajuda compensatória de maio /2020, 8/12 de PLR de 2020 e cesta básica. O fato de a contratada não ter quitado tais verbas, em especial, saldo de salário e verbas rescisórias, evidencia que não houve efetiva fiscalização.



    Destaco que por efetiva fiscalização deve ser entendida aquela exercida durante todo o contrato e, portanto, a falta de cumprimento de direitos fundamentais do trabalhador, como o pagamento do saldo de salário quando da rescisão, demonstra cabalmente a falha da tomadora. 



    Como reforço de argumentação transcrevo ainda, com as venias da origem, parte de suas razões de decidir. Ei-las: 



    (...) no que se refere à culpa in vigilando, a despeito da vasta documentação acostada (id e210a5a e seguintes), demonstrando a fiscalização mensal acerca do recolhimento do FGTS e do pagamento dos salários, restou constatado que desde meados de 2020, notadamente em março /2020 já havia ciência da segunda reclamada acerca do descumprimento do pagamento dos salários de março/20 (conforme PTC EX. 022/20 - id ea2f8dd), sendo que o documento é datado de 27 de abril de 2020 ... Nota-se que a segunda reclamada optou por simplesmente suspender o contrato de prestação de serviços sem qualquer negociação em 08/05/2020 até o fim do mês de maio/2020, com a definitiva rescisão contratual em 26 de maio de 2020 (id b52c0a0). Ou seja, ao invés de negociar e dividir os ônus que surgiram em razão da paralisação das atividades causada pela pandemia que surpreendeu a todos e fez com que o Estado determinasse o fechamento temporário de vários estabelecimentos, preferiu a segunda reclamada transferir todos os riscos à primeira reclamada, bloqueando a remessa de valores de 4 dias do mês de março/2020 em que não houve prestação de serviços. Assim, não há como afastar a responsabilidade da segunda reclamada, que inclusive concorreu para a inadimplência das verbas rescisórias pelos motivos acima expostos (...) 



    (...)



    Desse modo, o segundo reclamado omitiu-se culposamente, incidindo em culpa in vigilando, devendo ser responsabilizado de forma subsidiária, nos termos da Súmula 331, V e VI, do C. TST e dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pelo inadimplemento dos direitos trabalhistas do reclamante.